Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738013-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP RECORRIDA: VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE CRÉDITO. LISTA DE CREDORES. DESVIRTUAMENTO. INCABÍVEL. O artigo 10, da Lei no 11.101/2005, estipula a possibilidade da habilitação retardatária do crédito para a credores que não foram contemplados na lista de credores e buscam, assim, a sua inclusão no plano de recuperação da empresa. Comprovado que a recorrente visa majorar o valor de crédito que consta da Lista de Credores e não incluir novo crédito, constata-se que a habilitação de crédito retardatária não é o procedimento adequado. A Lei no 11.101/2005 tem por objetivo tratar com igualdade material todos os credores em benefício da coletividade, não sendo possível que um credor, atuando fora dos limites estipulados pela norma, seja beneficiado em prejuízo da universalidade de credores. Acrescente-se, quanto ao acórdão acima, que a turma julgadora acolheu ainda os embargos de declaração opostos pela recorrida "para, suprindo a omissão, condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$74.418,16)” (ID 3817063). A ora recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 10, §§ 5o 7o e 8o, da Lei 11.101/2005 (alterada pela Lei 14.112/2020), pleiteando seja reconhecida a habilitação retardatária do crédito em discussão, tendo em vista que não tinha sido inscrito na relação geral de credores. Afirma que quem deu causa à presente ação foi o administrador judicial da recorrida, uma vez que não observou o crédito constante do contrato de prestação de serviços que foi cumprido pela recorrente, mas não teve a contraprestação pecuniária em razão do pedido de recuperação judicial da recorrida. Requer, ainda, seja excluída a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Por fim, pede que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO, OAB/RJ 136.773, e EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA, OAB/RJ 160.730 (ID 39797403). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 10, §§ 5o 7o e 8o, da Lei 11.101/2005. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “constata-se que na hipótese dos autos, a apelante não busca incluir na Lista de Credores crédito novo, senão majorar o valor de crédito que ali já consta, de forma que a habilitação de crédito retardatária não é instrumento hábil para tanto. Na verdade, a recorrente busca se utilizar do procedimento da habilitação retardatária para finalidade a qual ela não se propõe. A Lei no 11.101/2005 visa tratar com igualdade material todos os credores em benefício da coletividade, não sendo possível que um credor, atuando fora dos limites estipulados pela norma, seja beneficiado em prejuízo da universalidade de credores” (ID 34859692). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência porque a parte deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Determino que as futuras publicações e intimações relativas à recorrente sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO, OAB/RJ 136.773, e EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA, OAB/RJ 160.730 (ID 39797403). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025